Tribunal: TJDFT
Processo: 0751240-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO NPJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição da pretensão da exequente. Em suas razões recursais, alega o Núcleo de Prática Jurídica que não foi intimado pessoalmente da sentença de ID 58394622, prolatada em 08/08/2011, o que gerou ausência de andamento no feito. Afirma também que há erro no cadastramento dos polos da ação, o que induziu a erro ao apresentar tese para o reconhecimento da prescrição intercorrente, favorável à parte contrária. Alega que são situações que configuram nulidades processuais, razão pela qual não caberia o reconhecimento da referida prescrição. Assim, requer o provimento do recurso a fim de reconhecer a existência das nulidades, bem como a cassação da sentença que acolheu a prescrição intercorrente.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58394661). Dispensado do recolhimento de custas e preparo ante o benefício da gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 58394666).
3. É sabido que atualmente firmou-se o entendimento de que a prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria Pública se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de Direito, públicas ou privadas. STJ. 3a Turma. REsp 1.829.747/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 7/11/2023 (Info 794).
4. Por oportuno, verifica-se que o entendimento acerca da intimação pessoal da Defensoria Pública, à época da prolação da sentença, no âmbito dos Juizados, se manifestava no sentido de sua prescindibilidade. “No âmbito especial dos juizados de celeridade e especialidade, não há necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública. Regra especial que se sobrepõe à geral. STJ. 6a Turma. HC 241.735/SP, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 19/11/2012.”
5. Por se tratar de rito especial a ser norteado pelo princípio da celeridade, não há que se falar em prerrogativa da intimação pessoal aos Defensores Públicos no âmbito dos Juizados Especiais, dada a ausência de previsão legal específica nos arts. 19 e 82, § 4o, da Lei 9.099/95.
6. Outrossim, o Direito Processual Civil consagra o princípio da instrumentalidade das formas, em que os atos e termos processuais apenas dependerão de forma especial quando a lei expressamente o exigir. Preenchida a finalidade do ato, ainda que de modo diverso, ele é considerado válido (art. 154, do CPC). Assim, depreende-se dos autos que a exequente/credora foi intimada da sentença, pois no dia 23/11/2011, retirou os autos para extração de cópia, perfectibilizando, pois, a sua intimação e o objetivo do ato processual (ID 58394659 - Pág. 2).
7. Importante salientar também que no rito dos Juizados, as causas de até 20 salários-mínimos, como da presente demanda, dispensam a representação por advogado. Desse modo, não há que se falar em nulidade por falta de intimação do Núcleo de Prática Jurídica quando a própria parte foi intimada do ato.
8. Ainda, não há que se falar em nulidade em relação a irregularidade no cadastro das partes para a tramitação do feito, sendo encargo do patrono se atentar aos dados cadastrais ao atuar em defesa de seu assistido. Pelo princípio da cooperação processual, adotado pelo novo Código, impõe a todos os participantes do processo o dever de colaborar com a administração da justiça.
9. Por fim, em relação à prescrição intercorrente, ela ocorre quando a inércia do credor no curso da demanda resulta na paralisação do processo, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a própria ação executiva. Verifica-se dos autos que, após as tentativas frustradas de constrição de bens e valores, foi determinada a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente e o respectivo arquivamento do feito, conforme sentença de ID 58394622, prolatada em 08/08/2011, que ficou aguardando a indicação de eventuais bens, enquanto não prescrito o crédito. Após a referida data, iniciou-se o prazo de prescrição de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3°, inciso V, do CC, findando-se, assim, em 08/08/2014. Conforme dispõe o Código Civil, art. 206, §3o, V, a prescrição de reparação civil ocorre em 03 (três) anos, devendo o mesmo prazo ocorrer para a prescrição intercorrente, conforme teor do art. 206-A do Código Civil. Ainda, para a contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se do entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'. A parte exequente durante mais de 12 (doze) anos não promoveu nenhum ato visando a satisfação do seu crédito, de forma que não se pode admitir a eternização do processo judicial, acarretando grave violação à segurança jurídica. Prescrição intercorrente reconhecida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.